Tribunal: TJSP
Processo: 1501517-69.2022.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação. Furto. Pleito almejando o reconhecimento de insignificância. Impossibilidade. Embora o valor da res furtiva (eletrodoméstico avaliados em R$ 139,90 – equivalente a 12% do salário-mínimo vigente à época dos fatos) não seja elevado, aliada às condições pessoais negativas da recorrente (condenado definitivamente por outros seis furtos e um roubo) deve-se repelir a incidência da bagatela.

Ementa:
Apelação. Furto. Pleito almejando o reconhecimento de insignificância. Impossibilidade. Embora o valor da res furtiva (eletrodoméstico avaliados em R$ 139,90 – equivalente a 12% do salário-mínimo vigente à época dos fatos) não seja elevado, aliada às condições pessoais negativas da recorrente (condenado definitivamente por outros seis furtos e um roubo) deve-se repelir a incidência da bagatela. Precedentes do STJ. Condenação mantida. Pena-base devidamente exasperada por conta dos antecedentes. Contudo, na segunda fase, viável a compensação entre a reincidência e a confissão espontânea, tornando-a definitiva no montante estabelecido. Regime fechado irretorquível, pois a fixação de regime mais brando, já em oportunidade anterior, restou amplamente frustrada pela apelante, cuja reiteração delitiva específica também obsta a substituição por restritivas de direitos. Parcial provimento.